Tribunal: TJBA
Processo: 8008973-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008973-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGRONOVAIS CEREAIS LTDA

Advogado(s)
:
RONALDO CARDOSO DA COSTA

IMPETRADO: Secretario de Fazenda do Estada da Bahia e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Secretário da Fazenda que declarou a inaptidão de sua Inscrição Estadual com base em supostos indícios de fraude e operações fictícias, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo, impedindo o exercício da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário da Fazenda para figurar como autoridade coatora em caso de inaptidão de inscrição estadual; (ii) a legalidade da declaração de inaptidão da inscrição estadual motivada por indícios de irregularidade sem a observância do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Secretário da Fazenda
é legitimado a compor o polo passivo da relação processual, por ser
o superior hierárquico da Pasta na qual a discussão vem se desenvolvendo, exercendo a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, na forma do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia, possuindo, por conseguinte, competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido neste Mandado de Segurança.

4. A declaração de inaptidão da inscrição estadual, fundada apenas em indícios de fraude e desprovida de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte, configura sanção política e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da livre iniciativa, insculpidos nos arts. 5º, LIV e LV, e 170 da CRFB/1988.

5. É inadmissível a interdição sumária do estabelecimento ou a imposição de restrições que inviabilizem a atividade empresarial como meio coercitivo ou punitivo antecipado, devendo a Administração Fazendária apurar as irregularidades mediante procedimento regular antes de aplicar penalidades restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 170; Decreto Estadual 13.780/2012, art. 27, XXI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Súmulas 70, 323 e 512;
STJ,
Súmula 105;
TJBA, MS 8010039-07.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 24/11/2022, DJe 30/11/2022;
TJBA, MS 8015859-70.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de
D
ireito Público, j. 16/12/2022, DJe 27/01/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA